Tribunal: TJMT
Processo: 0001343-23.2020.8.11.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001343-23.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - CPF: 285.863.428-90 (ADVOGADO), HOMERO STABELINE MINHOTO - CPF: 063.689.998-53 (ADVOGADO), ALCINDO JORGE SCHINOCA - CPF: 720.846.188-00 (APELADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0001343-23.2020.8.11.0010 – Jaciara

Apelante:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

Apelado:
Alcindo Jorge Schinoca

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO LIMINAR – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUSPENSÃO DA DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

A exceção de pré-executividade constitui um meio de defesa do executado que não tem previsão legal, podendo ser oposta a qualquer tempo, de modo que a sua oposição não implica na suspensão do feito executivo, cujas hipóteses estão disciplinadas nos arts. 921 e 922, ambos do CPC, e nem no prazo para opor embargos à execução, cuja regra está disposta do art. 915, do mesmo diploma processual civil. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0001343-23.2020.8.11.0010 – Jaciara

Apelante:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

Apelado:
Alcindo Jorge Schinoca

R E L A T Ó R I O.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Mapfre Seguros Gerais S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana, que nos autos dos embargos à execução que opôs contra Alcindo Jorge Schinoca, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a sua manifesta intempestividade, condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais.

Inconformada, a apelante sustenta que o feito executivo foi suspenso face o acolhimento da exceção de pré-executividade que opôs, pois, julgou extinto o feito executivo. Segue sustentando, que a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade foi reformada por este Tribunal, cujo acórdão foi mantido pelo STJ, razão pela qual o prazo para oposição dos embargos à execução deve ser contado a contar do transito em julgado do decisum emanado do Tribunal Superior. Requer a reforma da r. sentença, a fim de reconhecer a tempestividade dos embargos à execução, com a aplicação da teoria da causa madura, julgando o feito totalmente procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 99187487 a id. 99187490), arguindo preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento, com a fixação de verba honorária sucumbencial.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0001343-23.2020.8.11.0010 – Jaciara

Apelante:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

Apelado:
Alcindo Jorge Schinoca

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso,
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para se verificar que os apelantes
dirigiram o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Alcindo Jorge Schinoca ajuizou ação de execução por quantia certa em desfavor de Mapfre Seguros Gerais S.A., fundada em contrato de seguro empresarial (apólice n. 18/443/127000594218), visando obter indenização securitária decorrente da
“queda parcial de uma parede interna da unidade armazenadora de grãos segurada”
, no importe de R$ 29.800,00 (vinte e nove mil e oitocentos reais) (id. 99187456 – pág. 05 e id. 99187457 – pág. 01/02).

Com isso, após ser devidamente citada em 29.09.2012, a executada opôs exceção de pré-executividade, defendendo a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título (id. 99187458 – pág. 03/08 e id. 99187459 – pág. 01), o que foi acolhido pelo MM. Juiz, que julgou extinto o feito executivo (id. 99187461 – pág. 05), contudo, a r. sentença foi reformada por este Tribunal ao julgar recurso de apelação interposto pelo excepto (RAC n. 108.273/2013), que determinou a continuidade da ação de execução (id. 99187461 – pág. 01/02 e id. 99187462 – pág. 02/04), cujo v. acórdão foi mantido pelo c. STJ (id. 99187462 – pág. 05/07 e id. 99187463).

Sentindo-se prejudicada, a executada opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, em 29.05.2020, defendendo a inexistência de cobertura específica para desmoronamento, ante a ausência de contratação, razão pela qual pugnou pela improcedência do feito executivo e, caso não seja esse o entendimento, requer a aplicação dos juros a contar da citação e correção monetária do ajuizamento da demanda (id. 98729494 e id. 99171464).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a exceção de pré-executividade não possui o condão de suspender o prazo para a apresentação dos embargos à execução, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a sua manifesta intempestividade, condenando a executada ao pagamento das custas e despesas processuais (id. 99187473).

Irresignada, a apelante sustenta que o feito executivo foi suspenso face o acolhimento da exceção de pré-executividade que opôs, pois, julgou extinto o feito executivo.

Segue sustentando, que a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade foi reformada por este Tribunal, cujo acórdão foi mantido pelo STJ, razão pela qual o prazo para oposição dos embargos à execução deve ser contado a contar do transito em julgado do decisum emanado do Tribunal Superior. Requer a reforma da r. sentença, a fim de reconhecer a tempestividade dos embargos à execução, com a aplicação da teoria da causa madura, julgando o feito totalmente procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

À vista disso, em que pese as alegações da apelante, o certo é que, por advir de construção doutrinária, à exceção de pré-executividade não possui o condão de suspender a ação de execução e, muito menos, o prazo processual para oposição dos embargos à execução.

Nesse sentido, é o ensinamento de Araken de Assis,
verbis
:

“
O oferecimento da exceção não trava a marcha do processo executivo. E isso porque os casos de suspensão do processo, em geral (art. 265), e da execução, em particular (art.791), encontram-se taxativamente previstos
. A suspensão do processo não equivale à simples paralisação de fato, gerada pela sobrecarga ou pelo mau funcionamento da burocracia judiciária, e requerimento das partes.
Naturalmente, o protocolo da exceção, no juízo da execução, provocará transtorno dessa natureza, que não se confunde com o efeito suspensivo ex vi legis
. É expresso, ademais, o art. 791, I, CPC, outorgando efeito suspensivo tão-só aos embargos. E a impugnação judiciária, de regra, não exibe tal efeito, dificilmente se harmonizando com o texto o órgão judiciário suspender o processo fora da hipótese do art. 475-M.
Entre nós, ao contrário do que acontece em outros ordenamentos, existe a enumeração taxativa dos casos em que pode se suspender a execução
. Em tal sentido, manifesta-se Alberto Camiña Moreira: ‘A exceção de pré-executividade, que não goza de contemplação legislativa, não suspende o procedimento, por falta de amparo legal.”
(Manual da Execução, 10a Ed., São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2006 – negritei e grifei).

Acerca do mesmo tema, é a lição de Nelson Nery Junior,
verbis
:

“
Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Generalidades.
Suspensão da execução:
Oposta a objeção ou a exceção de executividade não se suspende a execução nem o prazo para oferecimento de embargos do devedor. Isso porque não há dispositivo legal expresso autorizando a suspensão da execução. Essa só ocorre se recebidos para discussão os embargos do devedor
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 9a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006 – negritei e grifei)

Ora, com a devida vênia, sendo comezinho no Direito que a exceção de pré-executividade constitui um meio de defesa do executado que não tem previsão legal, podendo ser oposta a qualquer tempo, reafirmo, é de clareza solar que a sua oposição não implica na suspensão do feito executivo, cujas hipóteses estão disciplinadas nos arts. 921 e 922, ambos do CPC, e nem no prazo para opor embargos à execução, cuja regra está disposta do art. 915, do mesmo diploma processual civil.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO ESPECIAL – PREQUESTIONAMENTO AUSENTE – SÚMULA 282/STF – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – MATÉRIA DE DEFESA: PRESCRIÇÃO – DISPENSA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – "EXCEÇÃO" DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES.

[...]

2.
Doutrinariamente, entende-se que só por embargos é possível defender-se o executado, admitindo-se, entretanto, a "exceção" de pré-executividade, como defesa excepcional, que não tem o condão de substituir os embargos, ação própria para o executado formular sua impugnação, desde que não haja necessidade de dilação probatória
. Precedente da Corte Especial (EREsp 388.000/RS). [...]”
(REsp n. 1.002.171/BA, 2a Turma, Rela. Min. Eliana Calmon, j. 23.09.2008 – negritei)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRA-JUDICIAL CONTRA LITISCONSORTES. 1. RECURSO: CITAÇÃO INEXISTENTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DE EXECUTADO INTERPONDO EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE - PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. NULIDADE RECORRENTE. DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA EMBARGAR INADMISSÍVEL. 2. RECURSO: ILEGITIMIDADE DE PARTE AFASTADA. REEXAME DE PROVAS INADMISSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO ESPECIAL DOS EXECUTADOS CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I.-
Não tem direito a devolução de prazo para defender-se o Executado que, não tendo sido formalmente citado, comparece espontaneamente e interpõe Exceção de Pré-Executividade - Modalidade de defesa regida também pelo princípio da eventualidade, de modo que nela o executado tem o dever de deduzir todos os argumentos de que dispuser contra a execução, não se cogitando de reabertura de prazo para ulteriores Embargos do Devedor
. [...]”
(REsp n. 1.041.542/RN, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 03.03.2009 – negritei)

No mesmo norte caminha a jurisprudência desse Tribunal, vejamos,
verbis
:

“EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FUNDAMENTADA EM CHEQUE – LIQUIDEZ DO TÍTULO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE AFASTADA – GARANTIDOR SOLIDÁRIO – AVAL – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – DESNECESSIDADE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRIÇÃO JUDICIAL – PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

As hipóteses de suspensão da execução são exclusivamente àquelas mencionadas no art. 791 do CPC, não podendo a exceção de pré executividade ser hábil para suspender o processo executório, impedir a realização da penhora ou suspender o prazo para oposição de embargos
. [...]”
(RAI n. 21.407/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 07.07.2010 – negritei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO LIMINAR – ART. 267, IV, CPC – CITAÇÃO DOS EXECUTADOS NO FEITO EXECUTÓRIO E APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO E DO PRAZO PARA EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS CARACTERIZADA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE – INTIMAÇÃO DO EMBARGADO – INTERVENÇÃO NO PROCESSO – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA – RECURSO DOS EMBARGANTES IMPROVIDO E RECURSO DO EMBARGADO PROVIDO EM PARTE.

Sendo a exceção de pré-executividade um meio de defesa do executado que não tem previsão legal, originária de construção doutrinária e jurisprudencial, a sua oposição não implica na suspensão do feito executivo e, tampouco do prazo para interposição de embargos, cujas hipóteses estão disciplinadas nos artigos 791 e 792 do Código de Processo Civil.

Restando induvidoso que a apresentação de exceção de pré-executividade não suspende o processo de execução e os prazos processuais e, tendo os embargantes protocolizado os embargos à execução depois de transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias da juntada do mandado de suas citações nos autos executórios, não cabe falar em reformar da decisão que rejeitou liminarmente os embargos ante a sua intempestividade
. [...]”
(RAC n. 15.969/2011, 2a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 19.10.2011 – negritei)

No caso vertente, sendo a executada, ora apelante, citada no feito executivo em 29.12.2012, deveria ter oposto os embargos à execução até 15 (quinze) dias após a juntada do mandado citatório no referido processo, contudo, preferiu opor exceção de pré-executividade, a qual, repiso, não é instrumento hábil para suspender a demanda executiva e nem o prazo para a sua defesa.

Na verdade, com o devido respeito, o erro cometido pela parte é grosseiro, precipuamente ante o fato de que deveria ter apresentado os embargos à execução, por questão de cautela processual, independentemente do resultado a exceção de pré-executividade oposta, contudo, não o fez, ocasionando na perda do prazo processual.

Por ouro lado, não conheço do pedido do apelado para condenar a apelante ao pagamento de honorários advocatícios, ante a inadequação da via eleita.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021